Tribunal: TJDFT
Processo: 0745990-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745990-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF em face do JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ que declinou da competência, de ofício, em prol do Juízo Suscitante para processar e julgar a ação de rescisão contratual no 0705675-88.2020.8.07.0014. O Juízo Suscitante, em síntese, sustenta que não poderia o suscitado ter declinado de ofício da competência, porque, no Código de Processo Civil, não há regra acerca da competência do foro do representante legal da empresa. O Juízo Suscitado, ao prestar informações (ID 1077040), destaca que “analisando detidamente os autos de origem, consta da respectiva petição inicial que a parte autora declarou estar sediada na QE 30/32, Conjunto A, quiosque, no Guará II, sendo que é sua representante legal quem tem domicílio no SMSE Conjunto 13, em Samambaia. Desse modo, verifico que o ato judicial proferido por este Juízo suscitado e objurgado pelo r. Juízo suscitante incidiu em erro material, não havendo dúvida de que, ao menos em princípio, este Juízo suscitado é competente para conhecer da lide.” É o relatório. Decido. De fato, observa-se que o juízo suscitado, ao prestar informações, destaca que cometeu erro material e reconheceu que é o juízo competente para processar e julgar a ação originária. Com fulcro no art. 955 do CPC, DECLARO competente, por ora, o Juízo Suscitado para processar e julgar a demanda originária. P.I. Brasília, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA